Tribunal: TJMT
Processo: 1047800-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047800-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJAO,PULSES, GRAOS ESPECIAIS E IRRIGACAO - IMAFIR-MT - CNPJ: 32.917.672/0001-52 (AGRAVADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), D & Z INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.427.988/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CESAR SARAN - CPF: 509.327.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE SARAN - CPF: 628.850.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO OMAR SARAN - CPF: 820.268.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO CREDOR. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. CORTE DE ENERGIA COMO MEIO COERCITIVO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a posse do autor sobre salas comerciais, impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e autorizar a consignação judicial dos alugueres vencidos e vincendos, diante de controvérsia sobre a titularidade do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para manutenção da tutela que preservou a posse do agravado e autorizou a consignação, apesar da alegação de nulidade do contrato e invocação do direito de propriedade pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela deferida possui natureza conservativa e reversível, destinada a preservar a posse exercida com fundamento em contrato de locação vigente, bem como a resguardar a utilidade do processo, não implicando reconhecimento de domínio nem supressão do direito de ação da parte que se
afirma
proprietária.

4. A existência de controvérsia registral acerca da titularidade das unidades e a ausência de comprovação inequívoca da propriedade invocada pela agravante evidenciam dúvida objetiva sobre quem deva legitimamente receber os alugueres, hipótese que autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, IV, do CC.

5. A alteração unilateral da titularidade das unidades consumidoras de energia elétrica e o consequente corte do serviço essencial configuram exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico. A retomada do imóvel locado, ainda que se alegue nulidade contratual, deve observar as vias próprias, não sendo admissível a autotutela como forma de coerção indireta à desocupação.

6. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na paralisação das atividades da associação agravada e no risco de prejuízos de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que preservou o status quo até o deslinde da controvérsia dominial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de dúvida objetiva acerca de quem seja o legítimo credor dos alugueres autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, IV, do Código Civil. 2. É vedado ao alegado proprietário valer-se de corte de serviços essenciais como meio coercitivo para desocupação de imóvel, devendo a retomada da posse observar as vias processuais adequadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 335, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.812.987/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.04.2023; Súmula no 385/STJ (por analogia quanto à preservação de efeitos jurídicos até regular apuração).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a decisão proferida pelo Dr. Luís Otávio Pereira Marques, MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer n. 1116369-80.2025.8.11.0041, ajuizada
pelo
INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJÃO, PULSES, COLHEITAS ESPECIAIS E IRRIGAÇÃO
-
IMAFIR/MT

em face, dentre outros, da ora Agravante
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem para assegurar a manutenção da parte autora na posse das salas comerciais no 701, 702, 703, 704 e 705 do Edifício
Advanced
Business, impedir a alteração da titularidade das unidades consumidoras de energia elétrica perante a concessionária, bem como autorizar a consignação em pagamento dos alugueres vencidos e vincendos (ID. 216071206, na origem)
.

Em suas razões (ID. 339100361), a Agravante alega, em síntese, ser a legítima proprietária das salas comerciais, adquiridas de terceiros
, su
stenta
ndo
que o contrato de locação ostentado pelo agravado é nulo de pleno direito, fruto de simulação e celebrado por quem jamais deteve a propriedade ou posse legítima dos imóveis (D&Z Investimentos Ltda e membros da família
Saran
)
.

Sustenta, ainda,
que a ocupação é irregular, clandestina e precária, não merecendo proteção possessória, e que a decisão recorrida viola frontalmente o direito de propriedade garantido constitucionalmente
, defendendo ainda a existência de
perigo de dano consubstanciado na inadimplência de taxas e energia, pugnando
pelo provimento do recurso para
revogação da liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
em sede de plantão do recesso forense
pela
e.
Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, por não se verificar probabilidade do direito recursal apta a desconstituir tutela de natureza conservativa e reversível

(ID. 339316861).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 345788372, alegando que sua posse é justa, pública e de boa-fé, lastreada em contrato formal de locação, pelo qual investiu mais de R$ 300.000,00 no local
, defendendo
a aplicação da teoria da aparência e ressalta
ndo
que a interrupção de serviços essenciais como forma de coerção configura autotutela ilícita, devendo a situação fática ser preservada mediante consignação até o esclarecimento da controvérsia.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
339709360
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
FOURCE PARTICIPAÇÕES

pretende a reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência possessória e inibitória em favor do
A
gravado, almejando a revogação da liminar sob o pálio da primazia do seu direito de propriedade e da suposta nulidade do pacto locatício originário, a fim de legitimar a desocupação e afastar as obrigações de abstenção de corte de serviços essenciais.

Em que pesem as alegações da Agravante, contudo,
entendo que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Instituto Mato-Grossense do Feijão, Pulses, Colheitas Especiais e Irrigação
-
IMAFIR/MT em face de D&Z Investimentos Ltda, Wilson Jose
Saran
, Valmir César
Saran
, Silvio Omar
Saran
,
Fource
Participações Ltda, Construtora Georgia Mirella Ltda e Rodrigo Fonseca Ferreira.

Narra que detém a posse das salas comerciais 701 a 705, situadas no Edifício
Advanced
Business, em Cuiabá/MT, em razão de contrato de locação firmado em 19 de dezembro de 2024, com vigência até 01 de janeiro de 2028, posteriormente aditado em 29 de janeiro de 2025.

Aduz que em 02 de setembro de 2025 recebeu notificação extrajudicial da corré
Fource
Participações Ltda, que alegou ser a legítima proprietária dos imóveis e exigiu a desocupação imediata, muito embora as matrículas registradas indiquem que as salas 701, 702, 704 e 705 pertencem à Construtora Georgia Mirella Ltda e a sala 703 a Rodrigo Fonseca Ferreira.

Relata, ainda, que a corré
Fource
promoveu a alteração indevida da titularidade das unidades consumidoras de energia elétrica, ocasionando o corte do fornecimento e a paralisação das atividades por três dias.

Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a corré
Fource
transfira ou forneça os boletos de cotas condominiais e IPTU, bem como se abstenha de praticar qualquer ato que implique interrupção do fornecimento de energia elétrica ou do acesso às dependências do condomínio, oficiando-se a Energisa para bloquear alterações na titularidade das unidades consumidoras até decisão de mérito.

Ainda, postulou pela consignação em juízo do valor dos
alugueis
vencidos desde setembro/2025 e os que se vencerem no curso da ação, por não saber a quem, de fato, deve efetuar o pagamento dos
alugueis
.

Juntou documentos de ID 215740691 a 215740732.

É o necessário.

Decido.

Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Nesse contexto, a parte autora demonstrou, mediante documentação acostada aos autos, a existência de contrato de locação das salas comerciais 701 a 705 do Edifício
Advanced
Business, firmado originalmente em 19/12/2024 com a corré D&Z Investimentos Ltda e posteriormente aditado em 29/01/2025 para figurar como locadores Wilson Jose
Saran
, Valmir César
Saran
e Silvio Omar
Saran
, com vigência estabelecida até 01 de janeiro de 2028 (ID 215740702, 215740706 e 215740708).

Constata-se, portanto, que a autora ocupa legitimamente os imóveis há aproximadamente um ano, desenvolvendo suas atividades no local, com contrato de locação vigente e regular.

Ademais, as matrículas dos imóveis indicam que a propriedade das salas 701, 702, 704 e 705 está registrada em nome da Construtora Georgia Mirella Ltda e a da sala 703 em nome de Rodrigo Fonseca Ferreira (ID 215740718 a 215740730), não havendo qualquer registro que comprove a titularidade alegada pela corré
Fource
Participações Ltda.

Assim, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não se sustenta a pretensão da corré
Fource
de exigir a desocupação ou de praticar
atos que interfiram na posse exercida pela autora, notadamente diante da ausência de comprovação de seu direito de propriedade sobre os imóveis.

Outrossim, há evidente dúvida sobre quem deve legitimamente receber os aluguéis, o que autoriza, em tese, a consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, inciso IV, do Código Civil, circunstância que reforça a plausibilidade do direito invocado.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, tendo em vista a existência de evidências de que a
Fource
Participações Ltda, a pretexto de ser proprietária dos imóveis, conforme notificação de ID 215740713, ter promovido a alteração da titularidade das unidades consumidoras de energia elétrica junto à concessionária Energisa, o que culminou no corte do fornecimento e na paralisação das atividades da autora (ID 215740732).

Tal conduta, praticada sem amparo em decisão judicial, expõe a autora a risco concreto e iminente de novos prejuízos, especialmente considerando que existem colaboradores desenvolvendo suas atividades no local e equipamentos que demandam fornecimento contínuo de energia elétrica.

O perigo de dano é, portanto, evidente, na medida em que a manutenção da situação de instabilidade pode acarretar a interrupção das atividades da autora, com prejuízos de difícil reparação, além de comprometer a eficácia da prestação jurisdicional.

Assim, até que se declare adequadamente quem é o legítimo credor dos valores locatícios e se esclareça a situação dominial dos imóveis, afigura-se imperioso manter a situação fática tal como se encontra, preservando-se a posse exercida pela autora e assegurando-se a continuidade de suas atividades, a fim de evitar maiores prejuízos.

A medida é, ademais, reversível, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a corré
Fource
Participações Ltda se abstenha de praticar qualquer ato que implique interrupção do fornecimento de energia elétrica às salas comerciais 701 a 705 do Edifício
Advanced
Business, ou que obste o acesso da autora e de seus colaboradores às dependências do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento reiterado
.

Expeça-se ofício à concessionária Energisa Mato Grosso para que proceda ao
bloqueio de qualquer alteração na titularidade das unidades consumidoras no 6/5038794-3, no 6/5042956-2, no 6/5039019-4, no 6/5042959-6 e no 6/5042958-8
, correspondentes às salas comerciais 701 a 705 do Edifício
Advanced
Business, até ulterior deliberação deste Juízo, devendo a titularidade permanecer em nome da parte autora.

Ainda,
determino
que a corré
Fource
Participações Ltda, caso detenha os boletos referentes às cotas condominiais e IPTU das salas comerciais 701 a 705,
promova o encaminhamento à parte autora, no prazo de 05 (cinco)
dias, a fim de viabilizar o adimplemento das obrigações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias
.

No tocante à consignação em pagamento,
AUTORIZO o depósito judicial do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente aos aluguéis vencidos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025
, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Civil, bem como dos aluguéis vincendos, na forma e prazo estipulados no contrato de locação, até o deslinde final da presente demanda.

(...)” (ID.
216071206
, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o
cerne da tese da Agravante consiste em invocar o seu direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) e uma alegada simulação contratual para fulminar a posse da associação.

Na origem, o
agravado
IMAFIR/MT

afirmou exercer a posse das salas comerciais 701 a 705 do Edifício
Advanced
Business por força de contrato de locação firmado em 19/12/2024, com vigência até 01/01/2028, e aditado em 29/01/2025
, bem como ter
recebido notificação extrajudicial da
A
gravante exigindo desocupação imediata, embora, “ao tempo”, as matrículas apontassem titulares diversos da
A
gravante
, apontando
fato de gravidade objetiva: a alteração indevida da titularidade das unidades consumidoras e o corte do fornecimento de energia, com paralisação das atividades por três dias.

Com base nes
te cenário,
o magistrado
a quo

concluiu que o autor ocupava legitimamente os imóveis com contrato vigente, e observou que as matrículas registravam as salas 701, 702, 704 e 705 em nome de Construtora Georgia Mirella Ltda e a sala 703 em nome de Rodrigo Fonseca Ferreira,
“não havendo qualquer registro”
que comprovasse, naquele momento, a titularidade alegada pela
FOURCE
, reconhecendo
, ainda,
a existência de
dúvida objetiva sobre quem deveria receber os aluguéis, autorizando a consignação em pagamento (art. 335, IV, do CC), precisamente para afastar mora e preservar o resultado útil do processo.

No tocante ao perigo de dano, a decisão foi igualmente explícita
ao
apont
ar
“evidências” de que a
A
gravante, “a pretexto de ser proprietária”, promoveu alteração unilateral perante a Energisa, culminando em corte e paralisação das atividades, e registrou risco concreto, considerando colaboradores em atividade e
equipamentos que demandam energia contínua
, d
aí resulta
ndo as
determinações típicas de tutela conservativa: abstenção de atos de interrupção de energia e de embaraço ao acesso, com astreintes; ofício para bloquear alterações de titularidade e manter a titularidade em nome da parte autora; encaminhamento de boletos, se em posse da corré; e autorização de depósito judicial de R$ 120.000,00 e dos vincendos
.

Pois bem.

Com efeito, do cotejo dos autos denota-se que
a tutela deferida não confere propriedade, não “regulariza” domínio, não extingue o direito de ação de quem se diz proprietário
, mas
apenas impede a erosão do processo por via de fatos consumados e preserva, de forma reversível, a posse atual e a continuidade mínima das atividades, enquanto os valores locatícios ficam resguardados em juízo
.

Em que pese
a

A
gravante susten
tar
ser “a legítima proprietária”, alegando aquisição de terceiros e, por conseguinte, nulidade/simulação do contrato de locação ostentado pelo agravado
, t
ambém afirma que a ocupação seria irregular, clandestina e precária, de modo a não merecer proteção, e que a decisão violaria o direito de propriedade.

Ocorre que e
sse conjunto de argumentos, porém, não é apto a infirmar a probabilidade do direito reconhecida, em juízo perfunctório, pelo magistrado.

Isso porque, primeiramente
, a própria decisão liminar recursal destacou que, na documentação então disponível, não se evidenciava, com robustez suficiente, a titularidade alegada pela agravante, constando que as matrículas apontavam a
CONSTRUTORA GEORGIA MIRELLA

como titular de parte das salas e
RODRIGO FONSECA

como titular de outra, “sem registro, naquele momento”, que comprovasse a titularidade invocada pela
FOURCE
.

Esse dado por si
só
revela que a pretensão de desconstituir tutela conservativa exige, mais do que alegações, prova imediata e inconteste, o que não se verifica nesta via estreita, em cognição sumária.

Em segundo, mesmo admitindo que a discussão dominial exista e seja complexa, a tutela possessória e a tutela de urgência para impedir turbações materiais não se subordinam, automaticamente, à definição do domínio
, sendo certo que
a jurisprudência caminha

no sentido de que a posse é protegida como fato jurídico autônomo, justamente para evitar que litígios patrimoniais se convertam em conflitos de força.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao distinguir o juízo petitório do juízo possessório. A existência de um contrato de locação vigente constitui óbice ao reconhecimento sumário da posse injusta. Se a Agravante entende existir vício na cadeia de transmissão da posse ou fraude na locação subjacente, não lhe é facultado valer-se da própria força. A via adequada para a retomada do imóvel locado é a Ação de Despejo ou as vias petitórias ordinárias, jamais a via de fato. Como bem destaca o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1. A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5o da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória
.

2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse.
”
(
STJ.
REsp n. 1.812.987/RJ, rel
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4a
Turma,
j.
27/4/2023, DJe
0
4/
0
5/2023)
(
g.n
.)

Diante disso, tenho como
inadmissível a conduta da Agravante na tentativa material de coagir o Agravado à desocupação mediante a alteração unilateral de titularidade e o consequente corte no fornecimento de energia elétrica
, pois a
suspensão de serviços essenciais como mecanismo de pressão não passa de
verdadeira tentativa de
despejo por via transversa
, o que não se pode admitir
.

Esse expediente é repudiado
pela jurisprudência, conforme se vê dos precedentes de outros Tribunais Pátrios em casos análogos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ÁGUA) PELO LOCADOR - VEDAÇÃO A AUTOTUTELA - AFRONTA À DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDEU A ORDEM DE DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS Para concessão de tutela
provisória de urgência, necessário atender os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
O exercício arbitrário das próprias razões é vedado, cabendo ao locador valer-se dos meios legais para reaver a posse ou satisfazer seus créditos, não sendo admissível a interrupção de serviços essenciais como forma de compelir o locatário a sair do imóvel
.
(...)
” (TJMG. AI n. 3232565-71.2025.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, j. 21/10/2025, 10a Câmara Cível, p. 28/10/2025) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
.
ABUSO DE DIREITO DO LOCADOR. URGÊNCIA EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.
PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.
Os elementos de prova até então constantes nos autos apontam a existência de conduta abusiva do réu/agravante, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica e água no imóvel residencial locado, como meio coercitivo para desocupação do bem
pela autora/agravada, em razão da inadimplência dos valores locativos. 4
.

O exercício arbitrário das próprias razões constitui ato ilícito, consubstanciado no abuso de direito
, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC. Precedentes do e. TJDFT
.
Ainda, nos termos do art. 22, II, Lei n. 8.245/91, constitui obrigação do locador garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado, o que inclui, por conseguinte, a adequada fruição dos serviços básicos de água e energia elétrica pela locatária
.
Portanto, presente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral.
(...)”
(TJDF
. AI n.
0728348-78.2024.8.07.0000,
rel. Desa. Sandra
Reves
,
j.
25/09/2024, 7a Turma Cível,
p.
15/10/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E RECONVENÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO - LOCADORA QUE SOLICITA À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO O CORTE DO FORNECIMENTO E A RETIRADA DO APARELHO MEDIDOR - FATO ATRIBUÍVEL À LOCADORA - MULTA CONTRATUAL - IMPOSIÇÃO À LOCADORA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. (...)

A conduta da autora, de solicitar à concessionária prestadora do serviço, o corte do fornecimento de energia e a retirada do medidor, não está compreendida por nenhuma das hipóteses excepcionais que admitem a autotutela
.
A ausência de transferência do consumo para o nome do locatário e o próprio
inadimplemento do pagamento das contas de consumo não dão ensejo a que a locadora adotasse medidas para suspender o fornecimento de energia
. (...)”
(TJSP
.
AC
n.
1001603-63
.
2019.8.26.0572,
r
el
. Des.
Lino Machado,
j.
10/06/2020, 30a Câmara de Direito Privado,
p.
10/06/2020)
(
g.n
.)

Desse modo
,
tenho que não prospera
a alegação de violação ao contraditório por tratar-se de tutela
inaudita altera
pars
, uma vez que a
urgência estava configurada no risco real à integridade das operações do
IMAFIR/MT
pela iminência e materialização de cortes de energia elétrica
, t
rata
ndo
-se de entidade com mais de 40 colaboradores e dependência tecnológica, em que o
periculum in mora
inverso se revelaria nefasto acaso cassada a tutela
, sendo certo que
a concessão da tutela de urgência na origem
não cerceou o direito de propriedade da
FOURCE
,
apenas impôs que este seja buscado pelos caminhos da civilidade e do devido processo legal.

Nesta esteira, imperioso
destacar
a fundamentação lançada na decisão liminar exarada pela e
.
Des
a.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, ao pontuar
com precisão que os documentos carreados aos autos expunham grave opacidade dominial no nascedouro da lide
, a
o tempo das notificações enviadas pela Agravante,
quando
as matrículas cartorárias apontavam terceiros como proprietários (
CONSTRUTORA GEORGIA MIRELLA
e
RODRIGO FONSECA
).

Essa realidade registral
-
na qual figurava meramente um protocolo recente de negociação a favor da Agravante
-
justifica, com absoluta razoabilidade,
o descontentamento
do
IMAFIR/MT
, pois, h
avendo contenda sobre a higidez do título entre antigas e novas locadoras ou proprietárias, instalou-se
patente
dúvida objetiva sobre quem seria o legítimo credor para o recebimento dos aluguéis.

Este
cenário
configura a situação
clássic
a
chancelad
a
pelo art. 335, IV, do Código Civil
, segundo o qual:

“
Art. 335. A consignação tem lugar:

(...)

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento
;
(...)”

Assim, ao deferir o depósito judicial das parcelas controvertidas (o que salvaguarda inclusive a quantia retroativa que a Agravante alega estar em aberto), o
Juízo
a quo

agiu com prudência
, na medida em que a
decisão
agravada
possui natureza estritamente conservativa
, pois
assegura o montante de mais de R$ 120.000,00 nos cofres do Judiciário para quem for de direito, eliminando o risco de dano irreversível que a
FOURCE
tentou alegar.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada, preenchendo com folga os requisitos do art. 300 do CPC, e perfeitamente amoldada ao primado da boa-fé, da vedação à autotutela e da proteção da posse até regular instrução probatória exauriente,
o desprovimento do recurso
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA
., mantendo
incólume

a decisão
agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026